Tribunal: TJPA
Processo: 0830759-19.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10375 - Prova de Títulos
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830759-19.2020.8.14.0301

APELANTE: COMISSÃO DO CONCURSO PUBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCAS PRADO KIZAN

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. TENTATIVA DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, §2º DO CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0830759-19.2020.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, com aplicação de multa de 1% do valor da causa atualizado, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL,
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o Acórdão Id nº 10933518,
que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto, mantendo a sentença recorrida que concedeu a segurança.

Irresignado o Estado do Pará, afirma a existência de omissão no Acórdão, pois não haveria qualquer violação ao pretenso direito líquido e certo do impetrante, uma vez que a Administração Pública obedeceu ao que determina o Edital do concurso, ao não conceder pontuação ao impetrante referente ao certificado do Curso de Direito Digital, pois não teria constado a carga horária, estando em desacordo ao previsto no quadro de atribuição de pontos para avaliação de títulos, constante do Edital nº 01/TJPa.

Transcreve a fundamentação do recurso do autor, bem como, a reposta de indeferimento da banca, pois não haveria carga horária no Certificado do Curso de Direito Digital.

Pugnou ao final pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para sana as omissões apontadas, reformando o v. Acórdão no sentido de denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Analisando
as razões dos embargos de declaração verifico que na verdade busca recorrente rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua contrariedade quanto os fundamentos do voto, que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público.

Conforme se nota da leitura do voto relator, o tema tido por omisso foi devidamente abordado no voto, que salientou o acerto da sentença ao reconhecer o direito líquido e certo do impetrante, pois devidamente comprovado através do documento acostado junto com a inicial (Id 16899752), o erro da banca ao não pontuar o título para o candidato, pois no verso do documento apresentado com a inicial é possível visualizar que o Curso de Pós-graduação Latu Senso em Direito Digital em Compliance, foi concluído com uma carga horária de 380 horas-aulas, ou seja, em quantidade até superior às 360 horas exigidas pelo edital.

Na realidade, o Estado do Pará não aponta qual seria a omissão, atendo-se a impugnar os termos do Acórdão e alegar de forma genérica a existência de omissão, na tentativa de aplicar-lhes efeitos infringentes, fora das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Tratando-se de embargos claramente protelatórios, uma vez que não aponta a omissão do v. Acórdão, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, §2º, o qual fixo no percentual de 1% do valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte. Tratando-se de embargos claramente protelatórios, uma vez que não aponta a omissão do v. Acórdão, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, §2º, o qual fixo no percentual de 1% do valor atualizado da causa.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023